Tribunal: TJBA
Processo: 8048563-31.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8048563-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 10ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA CONCEICAO TRINCHAO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
IURI MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato do Coordenador de Tributos Imobiliários do Município de Salvador, objetivando o direito de recolher o ITIV com base no valor de R$ 300.000,00, constante do contrato de compra e venda, e não sobre o valor de referência fixado pela Administração em R$ 619.013,43.

A sentença concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante de recolher o imposto com base no valor declarado na transação, ressalvando a possibilidade de revisão administrativa mediante processo com contraditório e ampla defesa, conforme art. 148 do CTN.

A sentença foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação da base de cálculo do ITIV com base em valor de referência previamente estipulado pela Administração, em detrimento do valor da transação declarado pelo contribuinte, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ, no julgamento do Tema 1.113, firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, presumindo-se legítimo o valor declarado pelo contribuinte, salvo prova em contrário em regular processo administrativo.

6. É vedada a substituição unilateral do valor da transação por valor de referência estabelecido pela Fazenda Pública, sem procedimento específico que observe o contraditório e a ampla defesa.

7. A conduta da Administração, ao majorar a base de cálculo sem instauração de processo administrativo, viola os princípios da legalidade (CF/1988, art. 150, I), da capacidade contributiva (CF/1988, art. 145, § 1º) e da vedação ao confisco (CF/1988, art. 150, IV).

8. Correta a sentença ao assegurar o direito da impetrante de recolher o tributo com base no valor declarado na escritura de compra e venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte, presumido como legítimo. 2. É inválida a substituição unilateral desse valor por valor de referência fixado pela Administração, sem prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, § 1º, e 150, I e IV; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.08.2022 (Tema 1.113).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8048563-31.2024.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, dados registrados no sistema.

Presidente

Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça

R01